Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718616-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE JESUS LIMA AGRAVADO: MARCUS CIRQUEIRA IMOVEIS LTDA - ME, CONSTRUTORA GUIMARAES FIGUEREDO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto LUCIANA DE JESUS LIMA contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0737285-68.2020.8.07.0016, movida em face de MARCUS CIRQUEIRA IMOVEIS LTDA – ME E OUTROS, rejeitou o pedido de citação de EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEIREDO na pessoa da IMOBILIÁRIA MARCUS CIRQUEIRA IMÓVEIS e determinou a expedição do respectivo mandado de citação aos endereços constantes dos autos. Em suas razões (ID 26387158), a agravante relata ser proprietária das unidades habitacionais e comerciais em edifício situado no SCRN 708/709, em condomínio com o agravado. Narra ter realizado obras de urgência, após notificações e multas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, enquanto o recorrido e seus administradores ficaram inertes. Afirma ter postulado a citação de EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEIREDO em nome da agravada IMOBILIÁRIA MARCUS CIRQUEIRA IMÓVEIS, mas esta alegou ilegitimidade para receber a notificação – argumento acolhido pelo juízo de primeiro grau. Sustenta que os endereços conhecidos do requerido já foram diligenciados, sem sucesso, de modo que o indeferimento da citação na pessoa de seu representante legal trará mais prejuízos à autora. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de possibilitar a citação do réu. No mérito, a confirmação da medida. Preparo em ID 26387156 É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pela agravante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Conquanto a recorrente assevere a tempestividade da insurgência, extrai-se dos autos de origem que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 12/04/2021, conforme certidão de ID 88516324. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 14/04/2021. Todavia, o recurso foi protocolado apenas em 11/06/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo legal de interposição, sendo manifesta a intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator